Tribunal: TJMT
Processo: 1032690-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032690-14.2025.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CELSO ROBERTO MORAIS COUTINHO - CPF: 204.738.771-04 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No 1032690-14.2025.8.11.0000

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: CELSO ROBERTO MORAIS COUTINHO

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO (TRATOR ESTEIRA). ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu o pedido de restituição de bem apreendido (trator esteira), formulado pelo proprietário que comprovou a boa-fé e a não participação na infração ambiental, após o arquivamento do inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão consiste em saber se a apreensão de bem utilizado em infração ambiental pode ser mantida após o arquivamento do inquérito e a comprovação da boa-fé do proprietário, no âmbito da jurisdição penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP) para receber o recurso interposto (agravo de instrumento) como apelação criminal, em razão da natureza definitiva da decisão de restituição e da interposição no prazo legal.

4. O arquivamento do inquérito policial por ausência de elementos informativos, aliado à comprovação da boa-fé do proprietário, demonstra que o bem não mais interessa à persecução criminal (art. 118 do CPP), o que impõe sua restituição na esfera penal.

5. A restituição na esfera processual penal não implica juízo de valor sobre a legalidade ou validade da apreensão administrativa nem afasta a responsabilização do infrator (locatário), permanecendo a liberação condicionada a eventuais exigências da autoridade administrativa competente (SEMA).

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O arquivamento do inquérito policial por ausência de elementos para a persecução criminal afasta o interesse na manutenção da apreensão do bem, sendo cabível a sua restituição ao proprietário de boa-fé, nos termos do art. 118 do CPP”.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 118, 579, 593, II, 798, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No 1032690-14.2025.8.11.0000

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: CELSO ROBERTO MORAIS COUTINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, que deferiu o pedido de restituição de bem apreendido – trator esteira marca Caterpillar, modelo D4E – formulado por Celso Roberto Morais Coutinho, proprietário do maquinário, com fundamento na documentação comprobatória da propriedade do bem e da boa-fé contratual.

O recurso foi protocolado como agravo de instrumento perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, tendo o Desembargador Rodrigo Roberto Curvo declinado da competência para uma das Câmaras Criminais, por entender que a pretensão originária constitui pedido de restituição de coisa apreendida, fundamentado expressamente nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, matéria afeta à competência das Câmaras Criminais.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, preliminarmente, a incompetência da 3a Vara da Comarca de Juína e defende que a matéria deve ser apreciada pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, conforme Resolução no 2/2019 do TJMT.

No mérito, alega que a apreensão do bem foi legítima, uma vez que o trator foi utilizado na prática de infração ambiental, conforme o Auto de Infração Ambiental no 21203189, lavrado contra Marcos Marcelo dos Santos por desmatamento irregular.

Argumenta que a Lei no 9.605/98, em seu artigo 25, § 4o, determina a apreensão dos instrumentos utilizados na infração.

Cita jurisprudência do STJ no sentido de que, para a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental, não é necessário comprovar que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

No final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de manter a apreensão do bem.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações solicitadas foram prestadas.

Em contrarrazões, a defesa suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso, a inadequação da via eleita e a competência da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína. No mérito, sustenta que o recorrido é terceiro de boa-fé, não participou de qualquer infração ambiental e comprovou a propriedade do bem ao apresentar o contrato de locação e os documentos comprobatórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela manutenção da decisão que saneou o vício formal da representação processual.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No 1032690-14.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

(Preliminares de intempestividade do recurso, inadequação da via eleita e incompetência do juízo)

III. Da intempestividade recursal

Não procede a preliminar de intempestividade suscitada pelo recorrido, visto que o Estado de Mato Grosso foi intimado da decisão em 15/9/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 16/9/2025, nos termos do artigo 798, § 1o
[1]
, do CPP.

Considerando o prazo de cinco dias para interposição do recurso (seja como apelação ou recurso em sentido estrito), o termo final recaiu em 20/9/2025 (sábado).

Todavia, o Código de Processo Penal estabelece regra específica de prorrogação quando o vencimento se dá em dia não útil, conforme dispõe o artigo 798, § 3o
[2]
, do mesmo dispositivo.

Portanto, o prazo final legal foi prorrogado para o dia 22/9/2025. Por conseguinte, não há falar em intempestividade.

II. Da inadequação da via eleita

Em relação à inadequação da via eleita, a decisão que deferiu a restituição do bem apreendido, por possuir força de definitiva e não se enquadrar no rol taxativo do artigo 581 do CPP, deve ser atacada por
apelação criminal
, conforme o artigo 593, II, do CPP.

Embora o recurso tenha sido interposto sob a nomenclatura de agravo de instrumento e reclassificado para petição criminal, o seu protocolo no prazo legal
[3]
, permite a aplicação do princípio da fungibilidade
[4]
. Assim,
recebo
o recurso como apelação criminal e rejeito
a preliminar
de inadequação da via eleita.

III. Da incompetência do Juízo

O Estado de Mato Grosso defende a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, com base na Resolução no 2/2019 do TJMT.

Contudo, (
i
) a competência territorial da Vara Especializada não abrange a Comarca de Juína
[5]
; e (
ii
) a pretensão é de natureza
processual penal
, tratando-se de um incidente processual (restituição de bem apreendido, art. 118 e ss. do CPP) relacionado a um inquérito policial que tramitou e foi arquivado na Comarca de Juína. Portanto, a competência para o julgamento da restituição, no que se refere à esfera penal, é da 3a Vara da Comarca de Juína, de modo que
rejeito
a preliminar brandida.

VOTO (Mérito)

Superadas as questões preliminares, a controvérsia meritória cinge-se à possibilidade de manter a apreensão do trator esteira, mesmo após o arquivamento do inquérito policial e a comprovação da boa-fé do proprietário.

O Código de Processo Penal, em seu art. 118, estabelece que as coisas apreendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.

No caso em tela, o inquérito policial, que deu origem ao pedido de restituição, foi
arquivado em 08/02/2023
por ausência de elementos informativos.

A inexistência de processo penal ativo ou de investigação em curso demonstra, de forma inequívoca, que o bem não mais interessa à persecução criminal. A premissa do art. 118 do CPP, sob a ótica da jurisdição penal, deixou de existir.

Ressalto que a presente decisão se limita à
esfera processual penal
, visto que o reconhecimento da boa-fé do recorrido, no âmbito criminal, afasta a necessidade de manutenção da custódia do bem para fins de persecução criminal.

A restituição ora determinada
não implica
em qualquer juízo de valor sobre a legalidade ou a validade da apreensão administrativa promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), tampouco sobre a responsabilização do infrator (locatário) na esfera civil ou administrativa.

Conforme ressalvado na decisão liminar, a liberação física e efetiva do trator para o apelado permanece condicionada ao cumprimento das exigências eventualmente fixadas pela autoridade administrativa competente (SEMA), cabendo ao proprietário buscar a liberação nos autos do processo administrativo ou mediante ação judicial própria na esfera cível/pública, se for o caso.

Em suma, a decisão de primeiro grau, ao deferir a restituição com base no CPP e na ausência de persecução criminal, agiu de forma escorreita e constitucionalmente adequada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso (recebido como apelação criminal), mantendo incólume a decisão hostilizada.

Determino que se proceda à
correção da autuação
para que o presente feito passe a constar, em sua classe processual, como apelação criminal.

É como voto.

[1]
§ 1
o
Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

[2]
§ 3
o
O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

[3]
5 dias.

[4]
Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

[5]
Vara Esp. do Meio Ambiente Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025